Tribunal: TJDFT
Processo: 0726124-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726124-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DAYANNE GOIS SILVA, BERNARDO GOIS DE ANDRADE REU: SERGIO SANTOS SILVA SENTENÇA DAYANNE GÓIS DE ANDRADE e BERNARDO GÓIS DE ANDRADE, este menor de idade, ingressaram com a presente ação rescisória com fundamento no inciso V do artigo 966 do CPC, visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara de Família de Brasília-DF que julgou improcedente o pedido de desconstituição da paternidade de Sérgio Santos Silva, bem como a destituição de seu poder familiar. A gratuidade judiciária foi indeferida (ID 29745789), oportunidade em que a parte autora foi intimada a promover o recolhimento das custas processuais e o depósito prévio, porém, deixou transcorrer o prazo sem cumprimento da decisão. É o sucinto relatório. Decido. A despeito de regularmente intimada, a parte autora não atendeu à determinação judicial no tocante ao recolhimento das custas e a realização do depósito prévio, consoante certidão de ID 30539143. Conforme preceitua o art. 968, §3o, do CPC, "Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo”. Pelo exposto, ante a ausência do depósito prévio e o recolhimento das custas iniciais, INDEFIRO a petição inicial, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, com fundamento nos artigos 485, I, e 968, II e §3o, ambos do CPC. Custas processuais finais pela parte autora. Descabidos honorários. Promova a secretaria o cadastramento do Ministério Público nos autos, uma vez que um dos autores é incapaz. Após, intime-se para ciência da sentença. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquive-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator